Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. CANDIDATO QUE CHEGA FORA DO HORÁRIO PARA O QUAL FOI CONVOCADO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DA FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DO LOCAL DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que declarou a nulidade do ato de eliminação da parte recorrida do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade de Agente Social, da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), regido pelo Edital n. 01, de 27 de novembro de 2018. Em síntese, defende a legalidade do ato que eliminou a parte recorrida do certame, pois o candidato olvidou-se de observar as disposições editalícias, ao deixar de se apresentar no horário para o qual foi convocado para a entrega de documentos na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, a qual possuía caráter eliminatório.
II. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato de eliminação da parte autora do concurso público para cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade de Agente Social, da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), regido pelo Edital n.01 – SEDESTMIDH, de 27/11/2018, executado pelo Instituto Brasil de Educação (IBRAE).
III. Consta dos autos que a parte recorrida prestou concurso para técnico de assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal. Alega ter sido eliminada na fase de investigação de vida pregressa pois teria chegado apenas cinco minutos depois do horário estabelecido para a entrega dos documentos, uma vez que o Edital não se mostrava claro quanto ao local e procedimento da entrega. Segundo a inicial, o edital não informou “que os candidatos que chegassem após o horário marcado não poderiam entrar”, ademais, a parte autora, “ao não conseguir localizar em qual edifício ficava situada a sede do IBRAE, se atrasou 5 (cinco) minutos, onde se deparou com os portões fechados, sendo impedida de entregar a documentação” (ID 15428444 - Pág. 3).
IV. Não obstante as alegações autorais, da análise do Edital de Convocação dos candidatos conclui-se que o horário e o local para comparecimento do candidato a fim de apresentar documentos relativos à fase de sindicância da vida pregressa e investigação social mostravam-se claros, cuidando-se, ademais, de fase eliminatória.
V. O edital consubstancia a lei interna do concurso público, traduzindo regulação que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa, de modo que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela Administração, devem se submeter ao que nele consta.
VI. É, ademais, o que decorre do art. 4.o da Lei Distrital n. 4.949/2012, segundo o qual cada concurso público é regido por edital normativo específico, ao qual se vinculam o órgão ou entidade interessada; a pessoa jurídica contratada para sua realização e o candidato inscrito. Nessa toada, ainda que o atraso do candidato tenha sido de poucos minutos, a instituição organizadora e o ente interessado no concurso não poderiam flexibilizar a regra e admitir o ingresso da parte recorrida, em detrimento de tantos outros candidatos que se organizaram para cumprir fielmente a regra editalícia.
VII. Enfim, não tendo a parte recorrida comparecida pontualmente para entrega da documentação necessária para a sua aprovação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, encontra-se correto o ato que a eliminou do concurso, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e da vinculação ao Edital. Precedentes.
VIII. Recurso conhecido e provido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2017).